Tribunal: TJBA
Processo: 8061943-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061943-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

APELADO: VALMIR DE JESUS BRITO

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO POR CULPA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Não se configura litisconsórcio ativo necessário quando o autor figura como promitente comprador e foi quem efetivamente arcou com os pagamentos das parcelas contratuais, possuindo legitimidade para postular a rescisão contratual e a restituição dos valores por ele pagos.

II - Não se aplica a prescrição trienal quando a pretensão de restituição decorre do inadimplemento contratual da incorporadora, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil por se tratar de reparação de danos decorrentes de inadimplemento contratual.

III - A cláusula de tolerância para atraso na entrega de imóvel é válida desde que observado o dever de informação, devendo o incorporador cientificar claramente o adquirente sobre o prazo de prorrogação e notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula com sua devida justificação.

IV - O atraso injustificado na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual, ensejando o direito à rescisão com devolução das quantias pagas, nos termos do art. 20 do CDC.

V - O atraso injustificado na entrega frustra as legítimas expectativas do consumidor e caracteriza dano moral indenizável.

VI -
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8061943-58.2023.8.05.0001
, em que são partes, como Apelantes
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
VIVIANE DE BRITO OLIVEIRA DA FONSECA
e, como Apelado,
VALMIR DE JESUS BRITO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto